Tribunal: TJSP
Processo: 1007695-11.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado atraso de voo de Curitiba-PR para São Paulo-SP – Atraso de voo inferior a quatro horas – Defeito do serviço inexistente - Fatos vivenciados pelos autores inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana – Dano moral inocorrente - Improcedência mantida – Recurso

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado atraso de voo de Curitiba-PR para São Paulo-SP – Atraso de voo inferior a quatro horas – Defeito do serviço inexistente - Fatos vivenciados pelos autores inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana – Dano moral inocorrente - Improcedência mantida – Recurso improvido.